Tribunal: TJBA
Processo: 8043416-95.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-13
Data de publicação: 2023-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8043416-95.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: LENICE DOS SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. PAGAMENTO POR FOLHA SUPLEMENTAR. DISCUSSÃO INÓCUA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO REJEITADA.

1. Extraindo-se, do contracheque adunado aos autos, que a exequente alcançara os requisitos necessários à implementação da aposentadoria com a garantia da paridade integral, faz jus à execução do direito conferido na demanda coletiva, especialmente porque o executado, detentor de documentos funcionais e oficiais da exequente, na condição de seu empregador, insurge-se genericamente e contrariamente às provas dos autos, sem apresentar qualquer prova capaz de sustentar as suas alegações. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.

2. O piso salarial terá implementação imediata, como um direito mínimo do servidor, de modo que eventuais leis supervenientes que provoquem o aumento do vencimento/subsídio, já deverão repercutir sobre o valor atualizado de acordo com o piso salarial devido.

3. A tese que aventa a impossibilidade de pagamento por crédito em folha suplementar dos eventuais valores devidos entre a data do ajuizamento da ação e da implantação da ordem não possui lugar quando se trata de demanda executiva que visa tão somente ao cumprimento de obrigação de fazer.

4.

É pacífico, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, ser devida a verba honorária nas execuções de sentença advindas de ação coletiva, ainda que seja em ação mandamental.

Impugnação rejeitada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação ao cumprimento de sentença n.

8043416-95.2022.8.05.0000

, em que figura como impugnante/executado o
Estado da Bahia
e impugnado/exequente LENICE DOS SANTOS FERREIRA .

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em
JULG
AR IMPROCEDENTE

a impugnação à execução, pelas razões adiante expendidas: